Tribunal: STF
Processo: Pet 11982
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal RAPHAEL SOARES ASTINI, pela decretação da prisão preventiva, realização de busca e apreensão domiciliar e busca pessoal, em face de de ANDRE WILSON GUERRA (CPF 809.207.566-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como prática de incitação.



    Após manifestação parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República, em 1º/12/2023, deferi as medidas requeridas pela autoridade policial.



    Em 9/5/2024, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, laudo médico a respeito da sanidade mental de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc. 84, fls. 321-339v).



    A Procuradoria-Geral da República, em 27/5/2024, ofereceu denúncia em desfavor de ANDRE WILSON GUERRA como incurso no art. 288 (associação criminosa) e art. 286, parágrafo único (incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República requereu o prosseguimento do processo, com a nomeação do curador, nos termos do art. 151 do Código de Processo Penal (eDoc. 84, fl. 348).



    Em 28/5/2024, determinei ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG) que prestasse informações acerca da existência de hospital de tratamento e custódia para realizar a internação de ANDRÉ WILSON GUERRA ou da adequação da continuação da custódia no Presídio Floramar, em Divinópolis/MG. (eDoc. 84, fls. 350-352).



    Em 5/6/2024, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA requereu a revogação da prisão preventiva (petição STF nº 67.654/2024).



    Em 17/6/2024, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais apresentou o Ofício SEJUSP/DEPEN nº 427/2024, informando que (eDoc. 103):



    No caso em tela, registramos que o referido indivíduo esteve internado no CAMP para a realização do tratamento psiquiátrico temporário no período 30/12/2023 a 02/04/2024, quando retornou para o Presídio Floramar, em virtude de alta médica.



    Ademais, atualmente, depreende-se do Relatório Psiquiátrico e Relatório Psicológico em anexo que o mesmo encontra-se em acompanhamento psiquiátrico e psicológico sistemáticos e em uso regular de medicamentos psicotrópicos na Unidade Prisional, não havendo, no presente momento, indicação médica para novo tratamento psiquiátrico temporário, sem prejuízo de nova análise, caso o médico considere necessário, na forma do art. 6º da Lei nº 10.216/01.



    Por fim, destacamos que a assistência à saúde mental no Sistema Prisional é norteada pela Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas (PESMAD), de modo que o cuidado em saúde mental deve ocorrer nos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e o atendimento a crise para pessoas com transtorno mental e/ou necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas devem ser direcionados ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diversas modalidades de referência de cada município.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da liberdade provisória com a fixação de tratamento ambulatorial especializado em Psiquiatria e Psicologia a ser dispensado pela unidade pública de saúde de seu domicílio (Piumhi-MG), incumbindo-lhe de informar mensalmente ao juízo da Execução Penal da respectiva a comarca a adesão ao tratamento e imediatamente eventual descumprimento.” (eDoc. 104).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No atual momento, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da liberdade provisória, considerando as informações médicas trazidas pelo perito designado no incidente de insanidade mental e pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais em que recomendou o tratamento médico ambulatorial especializado em Psiquiatria e Psicologia. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 104):



    “O denunciado teve sua prisão preventiva decretada em 29.11.2023, sob o fundamento de ter incitado a prática de atos antidemocráticos e proferido ameaças a autoridades1 . O decreto prisional foi cumprido em 5.12.20232 . Foi instaurado, a pedido da defesa e do Ministério Público Federal, incidente de insanidade mental do investigado em 6.12.2023.



     A custódia cautelar foi reavaliada e mantida em 15.12.2023, sendo determinada, em 19.12.2023, a transferência do preso do centro de detenção provisória para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento congênere. O estabelecimento prisional informou, em 5.4.2024, o retorno do denunciado a presídio comum por conta do término do tratamento psiquiátrico e apresentou relatório médico, indicando a necessidade de manutenção do tratamento ambulatorial, (...).



    Em 9.5.2024, o perito designado no incidente de insanidade mental apresentou laudo médico em que concluiu que o paciente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, “em decorrência de desenvolvimento retardado e doença mental (psicose não orgânica não especificada)”.



    Oferecida denúncia em 27.05.2024, imputando ao denunciado os crimes de associação criminosa e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, o Ministério Público Federal, em cota, pugnou pelo prosseguimento do processo com a nomeação de curador, ante a inimputabilidade reconhecida por laudo médico, nos termos do art. 151 do Código de Processo Penal. 



    O Ministro relator nomeou, em 28.5.2024, a advogada Vanderleia Aparecida Silva Bosco, OAB/MG 116.985, como curadora especial do denunciado, determinou a intimação da curadora para apresentação de resposta à denúncia e, na ocasião, determinou que o Departamento Penitenciário de Minas Gerais informasse sobre a existência de hospital de custódia e tratamento para a internação do custodiado ou da adequação de continuidade de sua custódia no Presídio de Floramar em Divinópolis/MG.



    A confirmação da inimputabilidade do denunciado no incidente de insanidade mental e o relatório de alta médica datado de 5.4.2024 que recomendou o tratamento ambulatorial sugerem a substituição da prisão preventiva por tratamento médico ambulatorial especializado em Psiquiatria e Psicologia a ser dispensado pela unidade pública de saúde de seu domicílio que deve fiscalizar a adesão ao tratamento, comunicando periodicamente ao juízo da Execução Penal da respectiva comarca eventual descumprimento. 



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória com a fixação de tratamento ambulatorial especializado em Psiquiatria e Psicologia a ser dispensado pela unidade pública de saúde de seu domicílio (Piumhi-MG), incumbindo-lhe de informar mensalmente ao juízo da Execução Penal da respectiva a comarca a adesão ao tratamento e imediatamente eventual descumprimento.”



    Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal poderá o juiz substituir a prisão preventiva do agente pela domiciliar por motivo de doença grave, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP).



    Neste caso, em virtude da situação excepcionalíssima noticiada, a manutenção da prisão não se revela adequada, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (art. 319, do CPP), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Estão presentes, portanto, os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDRE WILSON GUERRA (CPF 809.207.566-20) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em virtude da necessidade de tratamento especializado em Psiquiatria e Psicologia, AUTORIZO a saída do domicílio apenas para fins do tratamento médico, mediante comprovação nos autos. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de ANDRE WILSON GUERRA, CPF nº 809.207.566-20.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente